Tribunal: STF
Processo: ARE 1533363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE/INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER O PROCESSO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. IMPROVIMENTO. 



    I – Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser negado provimento ao agravo interno que visa à reforma de decisum que deferiu pleito de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão do feito, até final julgamento do recurso, com base no argumento de falta de interesse processual/inadequação da via eleita – ação popular; 



    II – agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão recorrida afronta o Direito Transindividual, pois a Ação Popular é fonte do microssistema de tutelas coletivas, assim já decidiram o STJ e STF” (fl. 11, e-doc. 23).



    Afirma que “no ordenamento jurídico pátrio o legislador preocupou-se com a tutela coletiva de modo que existem diversas leis que tratam da temática, o que é chamado pela doutrina de microssistema da tutela coletiva. Logo, o principal preceito do princípio ora em comento é que sempre que o magistrado se deparar com uma lacuna na legislação que rege determinado processo coletivo ele deve buscar cobri-la dentro desse próprio microssistema, sendo a legislação do processo individual usada somente de forma residual” (fls. 13-14, e-doc. 23).



    Pede seja “admitido, conhecido e provido o recurso interposto, ensejando a anulação da decisão colegiada do Egrégio Tribunal de Justiça/MA e, por consequência, manter a decisão de primeiro grau, assegurando assim a soberania da lei Maior, para que seja dado regular andamento na Ação Popular, por ser medida de Direito e lídima Justiça! Por conseguinte, requer a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2º do Código de Processo Civil de 2015” (fl. 14, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante insiste que “o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fl. 7, e-doc. 32).



    Pede “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso interposto” (fl. 8, e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem manteve decisão monocrática do Relator, pela qual deferido “o pleito de efeito suspensivo recursal, para determinar a suspensão do feito, até final julgamento do presente recurso de agravo” (fl. 4, e-doc. 5). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Entendi configurado aqui o fumus boni iuris ante aos comandos que emanam dos arts. 1º e 11 da Lei nº 4.171/65 (Lei da Ação Popular) e inciso LXXIII do art. 5º da Carta Magna, de onde se extrai ser a Ação Popular espécie de demanda constitucional, posta à disposição dos cidadãos brasileiros, cujo objetivo é o combate a ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, sendo, assim, meio idôneo para invalidação de tais atos, demanda judicial, em princípio, de natureza desconstitutiva, podendo, todavia, ser pleiteada eventual condenação dos responsáveis à reparação por perdas e danos (...)



    Partindo de tais premissas, ao menos em juízo de cognição sumária, não parece, como tenta convencer o recorrente, que seja a ação popular via processual adequada para impor ao réu obrigação de fazer, como se verifica no caso dos autos, em que postulam os agravados obrigação de fazer, consubstanciada na promoção de adaptações que suprimam as barreiras arquitetônicas existentes na área das Lojas Americanas da Cohama, a fim de que atenda às normas e padrões técnicos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou daqueles que possuem mobilidade reduzida e dos pedestres em geral (Id 33860716 – inicial constante dos autos originários). (...)



    Por outro lado, o periculum in mora reside no fato de que, caso não sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão recorrida, existe sério risco de, considerando o tempo necessário ao julgamento meritório deste recurso, continuarem os réus sendo compelidos a responderem por demanda judicial aparentemente incabível, arcando com todos os ônus dela decorrentes, e cujo trâmite processual poderá avançar significativamente, de forma a acarretar-lhes danos de difícil reparação.



    Assim, embora reconheça a relevância de alguns argumentos levantados pelo recorrente, ao menos por hora, não há que se falar aqui em reforma do decisum ora agravado. Apenas, baseado na probabilidade do direito demonstrada pelo Parquet, deferi a medida suspensiva, em juízo de cognição sumária, a fim de evitar danos irreparáveis, deixando para analisar de forma mais aprofundada a questão quando do julgamento meritório do agravo de instrumento.



    Assim expondo, reafirmo os argumentos demonstrados para acolher o pleito liminar de efeito suspensivo, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, mantendo, em consequência, a decisão agravada, submetendo, porém, a matéria ao julgamento desta Col. Terceira Câmara Cível, nos termos do que dispõe o art. 641 RITJ/MA” (fls. 6-9, e-doc. 13).



    A natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas.



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.419-ED-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 
nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão mediante o qual se atribui efeito suspensivo à apelação. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.413.436-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora